Tribunal: TJMT
Processo: 1035572-25.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035572-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LOCAVEL SERVICOS LTDA - CNPJ: 63.798.490/0001-33 (APELANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), JOSE EMILIO HOUAT - CPF: 122.321.142-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATOS PÚBLICOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS. PENALIDADE FIXADA EM 10% DO VALOR DO CONTRATO. PREJUÍZO COMPROVADO À ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL SEM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por empresa prestadora de serviços contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação ou redução da multa aplicada pelo Estado de Mato Grosso por descumprimento de contrato administrativo para locação de veículos destinados à Secretaria de Estado de Segurança Pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade e proporcionalidade da multa contratual fixada em 10% do valor do contrato; (ii) a alegação de inexistência de prejuízo à Administração; e (iii) o impacto da pandemia no cumprimento do contrato.

III. Razões de decidir

3. Comprovado nos autos que a inexecução contratual prejudicou diretamente a prestação do serviço de segurança pública, restando demonstrado o dano à Administração e a consequente legalidade da sanção imposta.

4. A cláusula contratual previa expressamente a aplicação de multa de 10% em caso de inexecução parcial ou total do contrato, sendo vedada a revisão judicial sem demonstração de excepcionalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

5. O princípio do
pacta sunt servanda
rege os contratos administrativos, sendo dever da contratada observar as condições pactuadas, não cabendo ao Judiciário abrandar sanções regularmente previstas e aplicadas.

6. A revisão do percentual da multa pelo Judiciário somente é admitida em casos excepcionais, quando comprovado descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não restou evidenciado nos autos.

7. A alegação de dificuldades decorrentes da pandemia não foi devidamente comprovada, nem houve pedido administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, circunstância que afasta a justificativa para o inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A imposição de multa contratual por descumprimento de cláusulas pactuadas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inviável a revisão judicial sem demonstração de flagrante abusividade ou situação excepcional. 2. O prejuízo à Administração, restando demonstrado nos autos, afasta a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A pandemia, por si só, não justifica o descumprimento contratual quando a parte interessada não comprova impacto na relação pactuada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XXI; Lei n. 8.666/1993, art. 87, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.456.402/ES.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
Locavel Serviços Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória n. 1035572-25.2022.8.11.0041 movida contra
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido formulado pela recorrente, que pretendia a anulação da multa aplicada pelo Estado (fixada em 10% do valor do contrato) em decorrência de processo administrativo por irregularidade contratual (PAIC - 93252/2020); a sua substituição pela penalidade de advertência; ou, ainda, a redução da multa aplicada para o importe de 1% do valor do contrato.

Na peça recursal (id 234670223) o recorrente alegou, em síntese, que (i) não houve demonstração de danos à Administração; (ii) a multa arbitrada gera enriquecimento da Administração; (iii) a pandemia alterou as relações contratuais da recorrente e inviabilizou o cumprimento da obrigação em sua totalidade; (iv) a multa deve guardar compatibilidade com a gravidade e reprovabilidade da infração (proporcionalidade e razoabilidade).

Ao final postulou o provimento do recurso para que a multa aplicada fosse convertida em advertência, ou caso não fosse esse o entendimento desta Corte, que fosse reduzida para o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.

As contrarrazões (id 234670226) sustentaram a manutenção do édito atacado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção (id 245494162).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como tratado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa Locavel Serviços Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela recorrente, que pretendia a anulação da multa aplicada pelo Estado em decorrência de processo administrativo por irregularidade contratual (fixada em 10% do valor do contrato); a sua substituição pela penalidade de advertência; ou, ainda, a redução da multa aplicada para o importe de 1% do valor do contrato.

Em sede de recurso, o apelante pleiteou a alteração da pena de multa para a pena de advertência, ou, alternativamente, a redução da multa aplicada para o valor de 1% do valor do contrato, aduzindo, para tanto, (i) a inexistência de comprovação de dano à Administração; (ii) a multa arbitrada gera enriquecimento da Administração; (iii) a pandemia alterou as relações contratuais da recorrente e inviabilizou o cumprimento da obrigação em sua totalidade; e que (iv) a multa deve guardar compatibilidade com a gravidade e reprovabilidade da infração.

Pois bem.

De início cabe registrar que, em que pese o recorrente tenha aduzido que o recorrido não comprovou nenhum prejuízo aos serviços desempenhados, o contrato em questão envolvia a locação de veículos para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Segurança Pública, de modo que os documentos encartados à contestação (id 234670190) demonstram de forma satisfatória que por algumas vezes a atividade policial restou prejudicada pela ausência dos veículos.

Nesse sentido, vale repisar o seguinte trecho retirado da Decisão 81/2020 (id 234670193):

No dia 19/03/2020, o fato foi relatado pela SALP/PM À SUTRAN, via Of. n. 725/TRSNPORTE/SALP/PMMT (fl. 14), informando acerca das
baixas das viaturas placas QCU8240, QCU8460, sem disponibilização de veículos reservas
, e que isso estava
acarretando relevantes prejuízos ao serviço operacional
, vez que
alguns municípios possuíam apenas um veículo que uma vez baixado, a cidade ficará totalmente desguarnecida.
(Sem destaque no original)

No mesmo documento (Decisão 81/2020 - id 234670193) consta que o fiscal do contrato notificou a empresa recorrente em 9 oportunidades pela não disponibilização de carros reservas, sendo que cada uma dessas notificações indicava especificamente vários carros que não foram oportunamente substituídos. Tal documento apontou, outrossim, que além dessas notificações realizadas pelo fiscal, foram realizadas mais de 30 notificações pela própria Polícia Militar, tratando sobre a não disponibilização de carros reservas.

Vale sublinhar que, conforme destacou o Despacho n. 464/2021/CGV/SUTRAN (id 234670197) e a Decisão n. 131/2021 (id 234670196), as viaturas são fundamentais para o exercício das atividades do órgão de segurança pública na prestação dos serviços de atendimento ostensivo e repressivo dos delitos. Trata-se de atividade essencial que não foi realizada adequadamente em razão do descumprimento do contrato pela recorrente.

Dessa feita, percebe-se que o descumprimento do contrato trouxe prejuízo para a segurança pública das áreas eventualmente afetadas, de sorte que não se pode falar na inexistência de prejuízo, tal como se alega na peça de recurso.

Com relação ao argumento de que a multa arbitrada gera enriquecimento da administração, deve-se assinalar que ela estava prevista em contrato, de modo que não vislumbro que o descumprimento do compromisso assumido, por repetidas vezes, por parte da apelante, possa soar como enriquecimento ilícito da administração.

Em verdade, reduzir o percentual da multa exigiria a alteração contratual por parte desta Corte, o que a toda evidência, não se mostra oportuno ou responsável. Não se deve substituir a vontade das partes pela do julgador, até porque,
in casu
, não ficou demonstrado uma situação extraordinária que justificasse o descumprimento por parte da recorrente.

Nesse sentir, válido reforçar que o Superior Tribunal de Justiça permite a alteração da penalidade apenas em casos excepcionais, e desde que demonstrado a situação que o justifique, tal como se denota do julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA PREVISTA EM EDITAL DE LICITAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ, via de regra, reputa incabível na via especial a revisão do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de multa, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do STJ.

2.
Em caráter excepcional, admite-se a alteração da penalidade
quando o quantum imposto se mostrar irrisório ou exorbitante, ou seja, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (REsp 1.859.535/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 26/06/2020).

3. Hipótese em que a sanção imposta à licitante pela não apresentação de um único documento relativo à habilitação (certidão de falência e concordata), a despeito de prevista no edital, foi aplicada em montante manifestamente excessivo (10% do valor estimado para a contratação - R$ 1.334.150,00), pois, conforme historiado na sentença, além de não ter sido "praticado nenhum ato desonesto ou inidôneo que pudesse macular ou procrastinar o certame em prejuízo da Administração", o preceito editalício impõe a mesma sanção para situações "totalmente discrepantes" e sem nenhuma gradação quando prevê que "o licitante que entregar documentação falsa ou que se comportar de modo inidôneo será punido com a mesma sanção que aquele que deixar de entregar um único documento."

4. Manutenção da decisão agravada que acolheu o apelo especial para restabelecer a sentença, na qual a multa foi reduzida para 1% do valor efetivamente contratado (R$ 9.985,50 - nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).

5. Agravo desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.456.402/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 17/3/2021.) (Sem destaque no original)

Contudo, no caso em apreço, pelo que se observa dos autos, não se tratou de uma situação isolada, nem tampouco o descumprimento de uma obrigação acessória.

Deve-se repisar, ainda, que é o contrato administrativo e a lei que oferecem o parâmetro para o sancionamento administrativo ao caso, nos termos do art. 87, II da Lei 8.666/93, que diz que a sanção de multa deve ser aplicada, “
na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato
”.

In casu
, a cláusula contratual em discussão é clara ao fixar o patamar da multa em dez por cento, conforme se denota da leitura da Cláusula Decima Sexta – das Sanções Administrativas, item 16.1, “b.1” e “b.2”,
verbis
:

16.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

(...)

b) Multa:

b.1 - De mora de 1% (um por cento) por dia de atraso da entrega do objeto, limitado a 10% (dez por cento) do valor global do contrato;

b.2-
De 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial ou total do contrato
;
(Sem destaque no original)

Dessa feita, demonstrado o descumprimento do contrato, apurado através do competente processo administrativo, não se vislumbra descabida a multa que aplicou a porcentagem prevista contratualmente, até porque, tal como
soi
ser de conhecimento comezinho, “
pacta sunt servanda
”.

Com efeito, quem contrata com a Administração Pública tem conhecimento das suas responsabilidades e das consequências do descumprimento, não podendo o Poder Judiciário abrandar os termos pactuados sob pena de fomentar o descumprimento por parte dos contratantes com o Poder Público.

Enfim, ante a disposição contratual e a prova do prejuízo à Administração em razão da negligência da Demandante, reduzir o valor da multa não se mostra razoável, de modo que rejeito os argumentos de que a multa arbitrada gera enriquecimento da Administração, bem como que a multa aplicada não se mostrou razoável.

Por derradeiro, com relação ao argumento de que a pandemia alterou as relações contratuais da recorrente e inviabilizou o cumprimento da obrigação em sua totalidade, tal argumento não deve prosperar, e isto se diz porque o requerente alegou, mas sobre o ponto, nada provou, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo art. 373, I, do CPC.

Não bastasse isso, tal como asseverado pelo Estado em sua contestação (id 234670190), ainda que
o cumprimento das cláusulas contratuais em sua totalidade fosse um obstáculo em razão da pandemia,
a recorrente
poderia pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativa ou judicialmente, requerendo condições de execução justas perante os novos fatos. Entretanto, não requereu a modificação do ajuste, apenas decidiu não cumprir o acordado.

Sendo assim, a decisão atacada não merece reparos.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025